Tribunal: TJSP
Processo: 1060754-57.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – - Ação Declaratória - ISS – São Paulo – Negativa de enquadramento de escritório de contabilidade no regime diferenciado das sociedades uniprofissionais – Sentença de procedência do pedido – Insurgência do Município – Não acolhimento – Elementos coligidos aos autos evidenciando que a contribuinte não realizou terceirização de sua atividade-fim, mas apenas contratou outra

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – - Ação Declaratória - ISS – São Paulo – Negativa de enquadramento de escritório de contabilidade no regime diferenciado das sociedades uniprofissionais – Sentença de procedência do pedido – Insurgência do Município – Não acolhimento – Elementos coligidos aos autos evidenciando que a contribuinte não realizou terceirização de sua atividade-fim, mas apenas contratou outra empresa de auditoria contábil para realizar a Revisão Externa de Qualidade pelos Pares, medida periódica que decorre de imposição do Conselho Federal de Contabilidade, conforme art. 33 da Instrução CVM no 308/99 e Norma Brasileira de Contabilidade PA 11/17 – Fiscalização externa imposta pelo órgão de classe que é insuficiente a configurar terceirização do objeto social da apelada, ou mesmo para macular a pessoalidade com que ela desempenha suas atividades – Precedente - Enquadramento ao regime tributário específico das sociedades uniprofissionais que, por isso, deve ser admitido no caso concreto - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.